Tribunal: STF
Processo: ARE 1563532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 20 E 21 DA LEI 8.213/91. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. EQUIPAMENTO PERIGOSO E SEM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.



    1. Com relação à alegação de inconstitucionalidade dos artigos 120 e 121 da Lei nº 8.213/91, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 677725, em 11.11.2021, pelo rito da repercussão geral, consignou expressamente que “o sistema de financiamento do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e da Aposentadoria Especial visa suportar os benefícios previdenciários acidentários decorrentes das doenças ocupacionais”, sendo que a “Contribuição Social para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) tem fundamentado nos artigos 7º, XXVIII, 194, parágrafo único, V, e 195, I, todos da CRFB/88”. Na oportunidade, destacou, ainda, que o “sistema impregnado, principalmente, pelos Princípios da Solidariedade Social e da Equivalência (custo-benefício ou prêmio versus sinistro), impõe maior ônus às empresas com maior sinistralidade por atividade econômica”.



    2. Nesse sentido, a Corte Suprema já definiu que os referidos artigos têm suporte constitucional no artigo 7º, inciso XXVIII, parte final, da Constituição Federal, o qual confere ao trabalhador direito a seguro contra acidentes de trabalho, mas sem prejuízo da indenização a que estiver obrigado o responsável pelo acidente, quando concorrer com dolo ou culpa.



    3. Com efeito, a contribuição ao SAT é norma que vem ao encontro dos direitos dos trabalhadores, enquanto a ação regressiva busca a reparação pecuniária do INSS pelo pagamento de benefício, em razão de negligência do empregador.



    4. É dever da empresa fiscalizar o cumprimento das determinações e procedimentos de segurança, não lhe sendo dado eximir-se da responsabilidade pelas consequências quando tais normas não são cumpridas, ou o são de forma inadequada, afirmando de modo simplista que cumpriu com seu dever.



    5. No caso em apreço, a análise de acidente de trabalho, realizada pelo Ministério do Trabalho, apontou a existência de diversas irregularidades na condução do trabalho, quais sejam: i) falta de proteção no desfibrador; ii) intervenção em condições ergonomicamente inadequadas (atividade realizada em pé e em posição de difícil alcance do desfibrador); iii) o modo de operação da máquina necessita que o operador utilize suas mãos ou outro pedaço de cana para funcionamento do equipamento; iv) falta de proteções fixas e/ou dispositivos mecânicos e/ou proteções móveis e/ou dispositivos do tipo sensores de segurança.



    6. Essas mesmas questões foram analisadas pela Vara do Trabalho de Pirassununga, no bojo de ação trabalhista movida pela vítima contra o empregador, que concluiu no sentido de que a falta de dispositivos de segurança e o projeto irregular da máquina tornavam vulnerável a operação do equipamento.



    7. Além disso, o testemunho de um colega de trabalho da vítima confirma que as medidas de segurança recomendadas não foram adotadas pelo empregador, pois, embora não fosse autorizado ao funcionário utilizar as mãos para empurrar a cana para dentro do desfibrador, depois do acidente, a empresa instalou na máquina uma extensão de grade, além da proteção de 20 cm que já existia. Ou seja, o empregador se preocupou em colocar uma proteção extra no equipamento somente após o evento danoso. 



    8. Ainda que a vítima tenha sido submetida a treinamento, o desfibrador é um equipamento perigoso e desprovido de sistema de proteção adequado, tanto que o Ministério do Trabalho ressaltou que o “empregado teve acesso a zona de perigo da máquina ocasionando o acidente de trabalho, apesar de existir uma proteção fixa e móvel no acesso mais próximo da lâmina do desfibrador”.



    9. Ora, se a máquina é mal concebida, opera com condições ergonômicas inadequadas e com falta de dispositivo de proteção, a responsabilidade pelo acidente é exclusiva do empregador, que não proporciona um ambiente de trabalho seguro.



    10. Nas ações regressivas ajuizadas pelo INSS, por se tratar de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.



    11. Considerando que a condenação judicial em tela envolve a Fazenda Pública, a incidência de juros de mora e de correção monetária, a partir de 09.12.2021, se dará pela taxa Selic, conforme disposto no art. 3º da EC 113/2021.



    12. Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da ré desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 195, inciso I, alínea "a"; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente